Tribunal: TJSP
Processo: 2275316-64.2024.8.26.0000
Classe: Reclamação / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Vitor Frederico Kümpel
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-24
Data de publicação: 2024-11-24

Ementa:
RECLAMAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Alegado descumprimento pelo Juízo de 1a Instância de decisões proferidas por esta C. Câmara. Inocorrência. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que determinou o levantamento de valores penhorados em conta corrente que foi processado sem efeito suspensivo e após, foi provido, determinando a manutenção de 50% do valor

Ementa:
RECLAMAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Alegado descumprimento pelo Juízo de 1a Instância de decisões proferidas por esta C. Câmara. Inocorrência. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que determinou o levantamento de valores penhorados em conta corrente que foi processado sem efeito suspensivo e após, foi provido, determinando a manutenção de 50% do valor constrito. Decisão de primeira instância que determinou a intimação da executada para manifestação e cumprimento do v. Acórdão. Não verificado prejuízo ao interesse do reclamante ou violação à autoridade da decisão desta C. Câmara. Reclamação improcedente.